Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam à submissão da matéria à reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para o suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração, que não se constituem meio idôneo à manifestação do mero inconformismo contra a tese adotada com o objetivo de reexame da matéria.
3. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.